Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714441-88.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: RUBENS GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: RONILDA FATIMA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instauradas entre empresa administradora/operadora de plano de saúde e segurado, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. É abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato, a cláusula contratual que exclui qualquer possibilidade de cobertura de tratamento domiciliar, em flagrante violação ao art. 51, IV, § 1o, II, do CDC, por inviabilizar a adequada reabilitação/manutenção do segurado acometido de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Sendo clara a imprescindibilidade de acompanhamento diário e integral do paciente, o tratamento domiciliar deve ser prestado. 4. Recurso desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 10, caput, inciso VI e §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, porque o plano de saúde não é obrigado a custear despesas para tratamento em sistema de home care, não previsto no rol taxativo de procedimentos da ANS; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa fixada, pois os embargos de declaração não tinham caráter protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 51, inciso IV, do CDC, 10, caput, inciso VI e §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015